Tribunal: STF
Processo: RE 1449673
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos pelo Estado de São Paulo, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi provido o agravo regimental e o recurso extraordinário para afastar a ilegitimidade ativa dos então recorrentes para a execução individual no mandado de segurança coletivo. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTES NÃO ASSOCIADOS À ENTIDADE IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a legitimidade das autoras, ora embargadas, ao fundamento de que não foi comprovada a qualidade de filiadas à Associação impetrante do Mandado de Segurança Coletivo que deu origem à execução (Processo nº 0600593- 40.2008.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo. 4. Tal entendimento diverge da tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual “ é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Precedentes. 5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    O embargante aponta divergência entre o acórdão embargado e o julgado paradigma da Segunda Turma: ARE 1.552.695-AgR-Segundo. Sustenta, em síntese, que:



    “É patente a contradição: 



    · Primeira Turma (RE 1.449.673, Min. Flávio Dino, DJe 15/10/2024; ED rejeitados em 29/08/2025): aplicação irrestrita do Tema 1.119, admitindo execução por não associados. 



    · Segunda Turma (ARE 1.552.695 AgR-Segundo, Min. Gilmar Mendes, DJe 09/09/2025): afastou aplicação do Tema 1.119 quando o título expressamente restringiu seus efeitos, prestigiando os limites da coisa julgada. 



    · TJSP (origem, Apelação 1010870-93.2021.8.26.0053, j. 14/07/2022): reconheceu a limitação subjetiva, negando legitimidade a não associados. 



    . Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de que, no caso concreto, o juízo “a quo” limitou, de modo inequívoco, a legitimidade ativa àqueles efetivamente associados à entidade impetrante. Deve, pois, prevalecer o entendimento da Segunda Turma, que preserva a autoridade da coisa julgada e harmoniza a jurisprudência da Corte. 



    Há, portanto, divergência real, atual e insanável, na forma do art. 1.043 do CPC e dos arts. 330 e seguintes do RISTF, reclamando a atuação uniformizadora deste Egrégio Plenário.”



    Intimada, a parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando, em síntese, que “a jurisprudência deste tribunal possui entendimento de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A rigor dos comandos supracitados, os embargos de divergência exigem a comprovação de teses jurídicas distintas na interpretação do direito constitucional, firmadas por órgãos fracionários ou pelo Plenário, sobre as mesmas premissas fáticas.



    O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tal como no acórdão embargado, reconheceu a legitimidade ativa para a execução individual de sentença ao fundamento de que a ausência da condição de filiado ou filiada à Associação impetrante do Mandado de Segurança Coletivo originário da execução (Processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053), conforme a restrição constante no título exequendo, não afasta a legitimidade ativa das partes exequentes, nos termos da tese firmada no Tema 1.119-RG. 



    Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas, que confirmam a incidência da Tese 1.119-RG no caso dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.119/RG. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para assentar a legitimidade dos autores, ora recorridos, para execução de título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 5º, XXX e LXX, b, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação, afastou a legitimidade das autoras, ora Recorrentes, sob o fundamento de não comprovação da qualidade de filiadas à Associação impetrante de Mandado de Segurança Coletivo (processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo. 4. Nesse cenário, e a partir da valoração do exame do caso concreto estampado no acórdão recorrido, sublinhe-se, distinta do reexame fático-probatório vedado nesta sede processual, nos termos da Súmula nº 279/STF –, verifico que o Tribunal de origem afastou-se de tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. [...] 8. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC).” (ARE 1549616 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-07-2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1473318 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-03-2024)



    Nos precedentes acima, tal como no caso dos autos, a Primeira e a Segunda Turmas reformaram acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - nos quais foi consignada a ilegitimidade das partes exequentes para a execução da sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053 -, ao fundamento de que o entendimento pela ilegitimidade confronta com a tese vinculante firmada pelo Plenário do TSF no julgamento do Tema nº 1.119-RG, segundo a qual “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” .



    Apesar da alegação do embargante sobre a divergência entre Turmas, os precedentes recentes do STF demonstram uma linha de entendimento coesa sobre interpretação e aplicação do Tema 1119-RG. Assim, a alegada divergência não se sustenta, porquanto a jurisprudência consolidada reitera que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” .



    Ademais, a divergência apta a ensejar a admissão de embargos de divergência há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo constitucional, quando idênticos os fatos que as ensejaram.



    No caso, no julgado colacionado não se identifica a existência de tese jurídica divergente da assentada na decisão embargada a respeito da aplicação do Tema 1.119 ao caso concreto - execução individual da sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053.



    Isso porque o acórdão paradigma trata de execução diversa - de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pela AFAM – Associação dos Funcionários da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Processo nº 0027112-62.2012.8.26.0053), a inviabilizar a análise da divergência, uma vez que as premissas fáticas, decorrentes de ações distintas, são diversas.



     Não se verifica, portanto, a identidade fática e jurídica que permitiria a configuração da divergência jurisprudencial. 



    Diante do exposto, com base nos art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente